Tribunal: TJSP
Processo: 2255715-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Obrigação de fazer – In casu, frise-se, em um juízo de cognição perfunctória (sumária), embora latente o risco de lesão grave ou de difícil reparação imposto ao agravante (periculum in mora), não restou evidenciada a probabilidade do direito por ela deduzido, razão pela qual a tutela de urgência antecipatória não comporta deferimento – Recurso improvido.